Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E SEM AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CULPA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E MÁ CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em falta de correlação entre denúncia e sentença, quando a decisão obedece aos limites decorrentes da narrativa fática apresentada na peça acusatória.
2. Inviável a absolvição se o acervo probatório produzido demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico, o qual resultou no falecimento de uma das passageiras.
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
5. Faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea o acusado que assume, ainda que informalmente, sua conduta desacautelada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.